Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ISMAEL SOARES DE SOUZA em face da r. sentença constante do ID 20667691. Na origem, ASSOCIAÇÃO CHÁCARA 43 ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do ora apelante, objetivando a condenação do réu ao pagamento de taxas condominiais em atraso. Para tanto, alegou que o réu é responsável pelos débitos condominiais relativo à cota parte do lote 16, tendo em vista ser a proprietário do bem. Uma vez citado, o réu não ofereceu contestação, mas apenas uma proposta de acordo, a qual foi rejeitada pelo autor. A d. Magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.854,57 (três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), além de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 20667696), alegando que a sentença deveria lhe ter concedido a gratuidade de justiça, tendo em vista estar desempregado e, portanto, não possuir condições financeiras de arcar com os ônus financeiros do processo. Sem preparo. Contrarrazões ofertadas ao ID 20667701. É o relatório. Decido. De início, convém registrar que o réu não requereu a concessão da gratuidade de justiça em primeira instância, de sorte que não era devido ao magistrado da causa tecer considerações quanto ao tema. Portanto, a sentença se limitou a análise da questão principal dos autos: a inadimplência de taxas condominiais imputadas ao réu pelo autor. Assim, delimitada as margens da sentença, verifico que, do exame dos argumentos vertidos pelo apelante, o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que não há expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida. In casu, a d. Magistrada sentenciante considerou verdadeiros os fatos narrados na inicial, de forma a reconhecer a obrigatoriedade do réu em adimplir os débitos condominiais apontados pelo autor. Todavia, o réu, no recurso interposto, se limitou a argumentar que a sentença estaria incorreta ao não lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, cabia à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, indicando de modo expresso argumentos aptos a combater o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante. É dizer, uma vez que a sentença não tratou do deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça, caberia ao apelante buscar demostrar os motivos pelos quais estaria desobrigado de arcar com as taxas condominiais cobradas pelo autor, o que não o fez. Por força do Princípio da Dialeticidade, faz-se necessário que o pedido de reforma ou reconhecimento de nulidade da sentença esteja fundamentado em razões aptas a dar-lhe embasamento. In casu, a fundamentação recursal padece de congruência em relação à r. sentença, porquanto a parte apelante deixou de observar a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe “ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NIDIA CORRÊA LIMA Relatora